Tribunal: STF
Processo: Rcl 55149
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Eric de Carvalho Novaes contra decisão da Juíza Federal da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 1003626-77.2021.4.01.3502, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narra o reclamante que demandou contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada julgado improcedente o pedido de revisão do FGTS por índice diverso da TR sem se atentar sobre a determinação de sobrestamento proferida nos autos do julgado apontado como paradigma. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que apesar de se ter indicado o juízo de primeiro grau como autoridade reclamada, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, após consulta aos autos, verifico que o último ato decisório foi proferido pela 3ª Relatoria da 2ª Turma Recursal da SJ/GO ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão, no qual se negou provimento ao recurso inominado, mantendo-se a decisão de improcedência da ação.



    Na espécie, observo que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia na origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    O acórdão proferido pela autoridade reclamada foi assinado em 10/08/22, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 1003626-77.2021.4.01.3502, em respeito à ordem de suspensão nacional de demandas na ADI nº 5.090/DF-MC.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência



    À Secretaria para que inclua a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Goiás como autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente